Tribunal: TJDFT
Processo: 0732720-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão da Terceira Turma Criminal do TJDFT, que manteve sua condenação por importunação sexual (art. 215-A do CP), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa alegou omissão na análise de contradições nos depoimentos da vítima, ausência de dolo específico e insuficiência de provas, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar contradições nos depoimentos e elementos subjetivos do tipo penal; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão já analisada.
4. O acórdão impugnado enfrenta de forma clara e fundamentada os argumentos da defesa, reconhecendo a suficiência da palavra da vítima, corroborada por provas, para a manutenção da condenação.
5. As alegações de omissão relativas à análise do dolo específico e da credibilidade da vítima foram devidamente enfrentadas no voto condutor, que abordou o contexto probatório e a dinâmica dos fatos.
6. A divergência de voto não configura, por si só, omissão ou contradição no acórdão, devendo-se considerar a decisão colegiada como um todo.
7. O uso dos embargos de declaração como sucedâneo de embargos infringentes é inadequado e afronta a sistemática recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à substituição do recurso adequado.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, todos os pontos relevantes à formação do convencimento, ainda que contrariamente à tese da parte.
3. A divergência de votos no colegiado não caracteriza omissão ou contradição, desde que os fundamentos da decisão majoritária estejam expressamente motivados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e art. 93, IX; CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033694, 0701182-48.2023.8.07.0019, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13.08.2025; TJDFT, Acórdão 2028569, 0732042-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 31.07.2025.